Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-51.2018.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702461-51.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA DOS REIS LOPES, ELISEU MOREIRA SILVA, MARIA DE FATIMA SOUSA APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ELISEU MOREIRA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, a vedação de Decisão Surpresa e o Dever de Influência das partes, manifestem-se os apelantes Aparecida dos Reis Lopes e Eliseu Moreira Silva sobre as inovações recursais inauguradas nas respectivas peças recursais. Enquanto a primeira apelante tece arrazoado sobre a inexistência de transferência do bem da TERRACAP para a CODHAB – situação estranha aos autos - e defende a manutenção do negócio jurídico, apesar de ter cedido a posse do imóvel para terceiro estranho à lide, o segundo apelante discorre sobre a função social da posse, usucapião e retenção de benfeitorias, apesar de não ter se manifestado em sede de defesa sobre tais pontos. Bem por isso, devem as partes explicitar de que maneira tais matérias podem ser conhecidas em sede recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, ao apelante Eliseu Moreira Silva para comprovar os requisitos para concessão da gratuidade judiciária, por intermédio de declaração de imposto de renda, extratos bancários ou qualquer documento hábil a demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator